Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO. ACORDO EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.

2. Demonstrado no caso concreto que a parte autora deu causa à propositura da ação, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.